Tribunal: TJPA
Processo: 0817465-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817465-65.2018.8.14.0301
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SANDRA HELENA GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0817465-65.2018.814.0301

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A

EMBARGADA:
SANDRA HELENA GOMES FERREIRA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 3826133

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO ATACADO – COMPENSAÇÃO DE VALORES - DESCABIMENTO - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora embargante.

2.

Omissão inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção da sentença
.

3.

Acórdão atacado que tratou de forma específica dos valores que foram descontados indevidamente da ora embargada, não havendo, portanto, que se falar em compensação.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
BANCO PAN S/A
e Embargados
SANDRA HELENA GOMES FERREIRA
e
ACÓRDÃO ID N. 3826133

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECL
ARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0817465-65.2018.814.0301

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A

EMBARGADA:
SANDRA HELENA GOMES FERREIRA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 3826133

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

BANCO PAN S/A
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3826133), em face de
SANDRA HELENA GOMES FERREIRA
e do
V. Acórdão ID Nº.
3826133
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MÉRITO: DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE DA RECORRIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão, sob a alegação de que seria necessária a compensação de valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Afirma que o autor teria recebido a quantia objeto do contrato em questão, isto é, foi disponibilizado para o autor a quantia de R$ 6.536,90, o que reforçaria a necessidade de compensação dos valores, pugnando ainda por prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4004015.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, objeto de discussão nesta ação, e por conseguinte, a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, determinando que o réu se abstenha de incluir o nome da autora em qualquer cadastro de proteção ao crédito, e que cancele as restrições já efetuadas, quando relacionado com supostas dívidas do contrato em comento, condenando ainda o réu a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais

Insurge-se a instituição financeira embargante contra o julgado recorrido afirmando a existência de omissão em relação a ausência de compensação de valores, salientando que já havia disponibilizado o valor na conta da embargada.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção integral da sentença.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

(...) Da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrado que os descontos realizados no contracheque da apelada, referentes ao empréstimo que teria sido realizado pela mesma, a fim de dar quitação ao empréstimo anterior, de fato, fora solicitado pela apelada, uma vez que os documentos acostados em sede de contestação pela instituição financeira, objetivando corroborar com as suas arguições, tal qual a proposta de adesão, se deu em branco, não fazendo sequer referência ao contrato que alega ter sido quitado com a citada renegociação.

Além disso, os contratos que a recorrida reconhece como devidos continuaram a ser descontados no contracheque da mesma, juntamente com o valor que se mostra indevido, qual seja, R$ 179,83 (cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) (ID 3981620). (...)

Como se vê, o julgado atacado não incorreu em qualquer omissão, ao passo que tratou de forma específica dos valores que foram descontados indevidamente da ora embargada, não havendo, portanto, que se falar em compensação.

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão das embargantes em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 16/12/2020